Tribunal: TJMT
Processo: 0037196-44.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037196-44.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificações e Adicionais, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A
motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO –
SINTEP

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos trabalhadores no ensino público
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, apresentado pelo ora Embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADAS – JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignado os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso.

2- O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria.

3- O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

4- A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º, §2º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os Educandos.

5- Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

6- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

7- Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

8- Ausente provas acerca da possibilidade de o Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há contradição/omissão no acórdão, por
deixar de aplicar a nova sistemática do Código de Processo Civil quanto a aplicação da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, violando o artigo 85, §1° e §3º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Requer sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração a fim de que, o ponto contraditório supracitado seja devidamente esclarecido para efeito de integrar a decisão.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 79379987.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos trabalhadores no ensino público, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, apresentado pelo ora Embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADAS – JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignado os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso.

2- O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria.

3- O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

4- A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º, §2º, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os Educandos.

5- Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

6- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

7- Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 8- Ausente provas acerca da possibilidade de o Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que a alegação de contradição /omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, a uma, não houve insurgência recursal do embargante contra a r.

sentença, proferida pelo Juízo de primeiro grau, no tocante a definição em relação aos honorários advocatícios; a duas, porque, a sentença foi proferida em 10-10-2017, ou seja, na vigência do Novo Código de Processo Civil,

que, assim determinou quanto aos honorários advocatícios;
em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Portanto, de acordo com o art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ademais, conforme consignado na ementa acima mencionado, o
s honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir contradição/omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em contradição/omissão a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021